Tribunal: TJBA
Processo: 8123522-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123522-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINE SANTOS DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISA MARA ODAS, REGINALDO DANTAS DA SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: S. D. C. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
REGINALDO DANTAS DA SILVA, ELISA MARA ODAS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ANTERIORMENTE CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e por S.D.C.A., menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença da 20ª Vara de Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença condenou a Ré a custear tratamento multidisciplinar do Autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento do Autor no Instituto e Clínica Navarro, onde o vínculo terapêutico foi estabelecido;
(ii) analisar a legalidade da negativa de cobertura pela Ré e a existência de dano moral, bem como discutir a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde não pode recusar a cobertura de tratamento prescrito por médico habilitado, mesmo que o procedimento não esteja no rol da ANS, pois essa negativa configura prática abusiva nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC.

A descontinuidade do tratamento multidisciplinar no Instituto e Clínica Navarro, onde o Autor já havia estabelecido vínculo terapêutico, compromete a eficácia e continuidade do tratamento, especialmente em casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo indispensável a manutenção na clínica original.

A conduta da Ré, ao descredenciar a clínica durante o curso da lide e frustrar o atendimento previamente estabelecido, afronta o direito à saúde e à dignidade humana do Autor, especialmente em se tratando de um menor portador de TEA.

A negativa de cobertura configura dano moral presumido (in re ipsa), especialmente em razão do impacto direto sobre o tratamento de uma criança em situação de vulnerabilidade.

O valor arbitrado para a indenização por danos morais, de R$ 5.000,00, não se revela suficiente diante da gravidade da conduta da Ré e das circunstâncias do caso, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O recurso da Ré não merece provimento, porquanto a sentença recorrida já assegurava à operadora a possibilidade de escolha de profissional ou clínica credenciada, o que esvazia o interesse recursal da Ré nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Autor provido. Recurso da Ré desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar de paciente com TEA em clínica anteriormente credenciada, quando evidenciada a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico para preservar a eficácia do tratamento.

A negativa de cobertura de tratamento prescrito para paciente portador de TEA configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos ocasionados, considerando-se o caráter punitivo e compensatório.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº

8123522-07.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante S.D.C.A., menor imúbere, representado por sua genitora ,ROQUELINE SANTOS DA CRUZ e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Apelados - os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao apelo interposto pelo Autor e negar provimento ao apelo interposto pela Ré , nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2